Tribunal: TJSP
Processo: 1016068-38.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUTOR/APELANTE CORRETOR. ALEGAÇÃO DE PROSPECÇÃO E REUNIÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. NEGÓCIO POSTERIOR FIRMADO ENTRE APELADA E INCORPORADORA DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRATO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO (ART. 725 DO CC). AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO DO APELANTE E A VENDA POSTERIOR.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUTOR/APELANTE CORRETOR. ALEGAÇÃO DE PROSPECÇÃO E REUNIÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. NEGÓCIO POSTERIOR FIRMADO ENTRE APELADA E INCORPORADORA DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRATO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO (ART. 725 DO CC). AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO DO APELANTE E A VENDA POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E TJSP. RECURSO DESPROVIDO.